Tribunal: TJES
Processo: 0001174-14.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001174-14.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CAVALCANTE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ. 3. Incabível a redução da pena-base para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP. 4. Não há que se falar em homicídio privilegiado, tendo em vista que o acusado não se encontrava sob domínio de violenta emoção, ademais, não se verificou injusta provocação da vítima.
5.
Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001174-14.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CAVALCANTE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA - ES16034

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 17/03/2013, nas proximidades da residência localizada na Avenida Atlântica, nº 997, Praia Grande, Fundão/ES, o denunciado, agindo com inequívoco intuito de ceifar a vida de Marco Aurélio Pereira dos Santos, agindo de surpresa e sem possibilitar a reação, efetuou um golpe de faca na região do peito da vítima, dando causa à sua morte.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Inicialmente, menciona a defesa de Luciano, que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação, visto ausência de
animus necandi
na prática do crime.

Desse modo, sustenta que deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetido o acusado a um novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição pela legítima defesa.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu que o acusado Luciano Cavalcante de Lima, por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, atingiu com golpe de arma branca (facada) a vítima
Marco Aurélio Pereira dos Santos, que veio a óbito, respondendo desta forma, pelo crime de homicídio qualificado consumado.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer que seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, afastando a alegação de suposta legítima defesa.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame cadavérico (fls. 124/126), boletim unificado (fls. 03/04), termos de declaração (fls. 05/14) e relatório de local de homicídio (fls. 15/19).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, além da ausência da excludente de ilicitude da legítima defesa, colaciono parte de alguns depoimentos:

“(...) Que confirma a declaração prestada em juízo; que não presenciou os fatos; que não se recorda se o facão estava preso na bicicleta; que não chegou a ouvir que teria acontecido uma ameaça com facão por parte da vítima; que não conhecia a vítima anteriormente; que a comunidade cigana não esteve a delegacia, quando veio a tona os fatos; que o acusado na época dos fatos andava na margem dali; que era dependente químico, que inclusive tinha ocorrência por violência doméstica; que o depoente que prendeu o Luciano na casa do acusado; que prendeu o acusado uns 30 dias depois dos fatos; que ninguém comentou que houve briga envolvendo o facão; que caso tivesse ocorrido algum envolvimento com o facão o depoente teria citado no depoimento; que as testemunhas foram ouvidas na delegacia de Jacaraípe; (...) que o facão estaria na bicicleta como foi relatado pelos parentes; que não tem dúvida da existência do facão; que quando atendeu outros episódios de outras queixas, tinha como motivação a dependência química, mas não sabe se é único motivo; (...) que confirma a declaração prestada em juízo; que a informação acerca do facão foi obtida pelos tios do acusado, (...)” (Depoimento da testemunha Glaycon Pinto da Fonseca, na esfera judicial – à fl. 314).

“(...) que não sabe se houve alguma ameaça com esse facão; que ninguém mencionou nada sobre o facão; que a bicicleta estava deitada e o facão estava preso no cilindro da bicicleta; que ninguém falou que o facão foi usado; que o depoente citou o facão porque viu na bicicleta; que a vítima era apelidado como cigano; que a vítima vendia queijo em frente ao supermercado noroeste; que nunca teve ocorrência envolvendo a vítima com traficante; que afirma que via a vítima como uma pessoa de bem, pois costumava a comprar queijo com a mesma; que houve comentários que o acusado já bateu na mãe; que já entrou m luta corporal com o acusado, quando o depoente trabalhou em uma outra ocorrência, sendo que, recebeu ajuda da comunidade; que o depoente recebeu ameaças por parte do acusado; que conhecia acusado como usuário de drogas; que o acusado foi militar, tem hora que o acusado cumprimenta formalmente mas tem hora que uma juma marruá; que já teve situações envolvendo o acusado, e tendo que ser acionado três guarnições; que nunca ouviu falar nada da vítima com relações a mal comportamento e nem passou nada pelo DPM de Praia Grande, (...) que não presenciou os fatos; que chegou logo depois dos fatos; que havia um facão na bicicleta; que não sabe dizer se o cigano passou antes dos fatos na casa da mãe do acusado; que o Luciano estava com os pulsos cortados em uma outra ocorrência, envolvendo maria da penha; que está foi a primeira vez que e o acusado cortou os pulsos; que o acusado naquela ocorrência estava fora de si; (...) que só havia uma bicicleta no local dos fatos e que era a bicicleta usada pela vítima; (...) que confirma os depoimentos anteriormente prestados; que viu a bicicleta que a vítima estava usando no dia; que tinha um facão na bicicleta, tipo em um suporte; (...)” (Depoimento da testemunha Jaques Rangel Loureiro, na esfera judicial – à fl. 315).

Diante do exposto, por mais que a defesa sustente que o acusado tenha agido em legítima defesa, visto que a vítima possuía um facão, tal tese não se sustenta, visto que, as testemunhas declararam de forma segura, que o facão não foi utilizado pela vítima, estando a mesma apenas presa em sua bicicleta, ou seja, não foi utilizado por Marco Aurélio.

Ademais, vejamos como elude o art. 25 do CP, ao tratar da excludente de ilicitude para caracterização da legítima defesa:

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Diante do caso concreto, restou-se claro que o réu não estava repelindo uma injusta agressão, além disso, evidentemente não foi utilizado meio moderado para cessar a suposta agressão, posto que o réu utilizou-se de uma faca, atingindo-lhe em uma região vital do corpo, para ceifar a vida da vítima.

Nesse sentido, evidenciado está que o acusado atuou com
animus necandi
, pois como bem elucidado acima, efetuou uma facada na região do peito da vítima, logrando êxito em ceifar a vida de
Marco Aurélio Pereira dos Santos.

Igualmente não há que se falar em afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, dado que, como relatado anteriormente, o evento ocorreu exatamente com a utilização de uma faca, objeto altamente contundente para o alcance de seu objetivo, além de ocorrer de forma repentina e com
animus necandi
, sem possibilitar a defesa da vítima.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção, a qual condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Portanto, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Alternativamente, pugna a defesa pelo reconhecimento do homicídio privilegiado, presente no parágrafo 1º, do art. 121, do CP.

Para tanto, a defesa alega que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, seguida da injusta provocação da vítima, porém, não trouxe aos autos quaisquer elementos que respaldasse tal versão, ou situação capaz de comprovar tal ato, de modo que deve prevalecer o entendimento do Tribunal do Júri.

Além disto, cabe ressaltar que para a caracterização do privilégio, o acusado deveria estar sob o domínio de violenta emoção, e não de mera influência, o que também não foi verificado nos autos, outrossim, ficou devidamente provado durante a persecução penal, que o acusado ceifou a vida da vítima pela disputa da propriedade de uma bicicleta.

Passo à análise quanto à
fixação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista o pedido pelo afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Noto que a pena-base em abstrato para o crime de homicídio qualificado encontra-se entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, sendo fixado ao réu a reprimenda inicial em 16 (dezesseis) anos, diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Verifico não existir nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, visto que a reprimenda fixada inicialmente pelo magistrado foi proporcional ao crime perpetrado pelo acusado, possuindo amplo amparo nos depoimentos testemunhais e de forma devidamente fundamentada, motivo pelo qual mantenho o veredito.

No tocante ao pedido pela aplicação no
quantum
de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas, o que se sucedeu neste presente caso.

Outrossim, ao me debruçar sobre os autos, certifico que a confissão realizada pelo réu, transcorreu de forma qualificada, ou seja, assumiu a prática do delito, todavia, alegou que a vítima teria o atacado anteriormente, descrevendo uma situação de legítima defesa, o que corrobora pela decisão do magistrado pelo
quantum
aplicado em razão da atenuante de confissão.

Isto posto, verifico não haver nenhum tipo de ilegalidade, ou injustiça de modo a ensejar qualquer tipo de alteração na fixação da dosimetria aplicado ao acusado.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena aos réus, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários, estes devem ser fixados consoante apreciação equitativa, tendo em vista o trabalho realizado pela advogada e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser também levado em consideração a indispensabilidade do advogado para a administração da Justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento, devendo ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, eis que atendem à nomeação judicial para exercer a defesa de quem não tem condições de suportar os encargos de um advogado –, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de se dedicarem às tarefas particulares.

Desse modo, tendo em vista o trabalho realizado pela causídica e ao zelo empregado na elaboração da peça em destaque, que suscitou a tese defensiva de apelação, somado ao lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade, fixo os honorários advocatícios em R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor da Dra. Danielly Gustavo Teixeira, OAB/ES 16.034.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, dando provimento apenas no que tange à fixação dos honorários advocatícios à advogada dativa.

É como voto.

12 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.